Tribunal: TJDFT
Processo: 0711720-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÃO. PERIÓDICA. TRATO SUCESSIVO. PARCELAS. VINCENDAS. INCLUSÃO. EFETIVO. PAGAMENTO.

1. As taxas condominiais possuem natureza de dívidas propter rem, ou seja, existem em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal.

2. É facultado ao condomínio exercer o direito de cobrança das referidas taxas contra o titular do domínio, pois este é o responsável por seu adimplemento.

3. as taxas condominiais são de trato sucessivo e as parcelas vincendas e não pagas no curso do processo devem ser incluídas na condenação, até a satisfação total da obrigação, ou seja, até a data da execução do julgado, em homenagem ao princípio da economia processual.

4. Recurso conhecido e provido.